Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701987-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, aos 11.12.2019, deferiu antecipação de tutela antecedente, em ação de obrigação de fazer, determinando que o plano de saúde, ora agravante, procedesse à formalização imediata da condição de conveniada da autora/agravada, autorizando a realização do parto cesariana marcado para o dia 18.12.19, bem como a cirurgia de esterilização feminina, no prazo de 03 dias úteis sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (ID 5198871). A ré/agravante alega, em síntese: 1) ilegitimidade passiva, pois na data do parto (18.12.2019), não possuía, ainda, vínculo jurídico com a autora/agravada, tendo em vista que a vigência do contrato somente se iniciaria aos 10.01.2020; 2) a decisão que deferiu a antecipação de tutela em caráter antecedente foi plenamente cumprida, não havendo que se falar em aplicação de multa cominatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a aplicação da multa cominatória, bem como a estabilização da decisão que deferiu a antecipação de tutela em caráter antecedente (CPC/2015 303/304). Sem razão, inicialmente, a agravante. Consta dos autos que a decisão agravada foi integralmente cumprida pela agravante, o que afasta o perigo de dano no tocante à aplicação da multa cominatória. Ausente, ainda, a probabilidade do direito, pois a interposição do agravo de instrumento é suficiente para afastar a estabilização da decisão concessiva da antecipação de tutela antecedente, não sendo necessário, para tanto, a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator